Tribunal: TJSP
Processo: 1002947-82.2018.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
"AÇÃO ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO AO RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE CESSADO PELA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DO OBREIRO PROVIMENTO - A cessação do benefício pela emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (C.T.C.), não encontra respaldo em lei - Artigo 129 do Decreto no 3.048/99 extrapola as hipóteses previstas na Lei no 8.213/91, o que não se admite - Norma regulamentar não pode criar novas hipótese de cessação do benefício - Reforma da sentença para decretar a procedência da ação - Recurso do autor provido.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – SEGUNDA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.296.673/MG (Tema no 555) – Caso dos autos que trata da impossibilidade de cessação de auxílio-acidente em razão de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição, a ele não se aplicando, s.m.j., o quanto decidido no Tema 555 do S.T.J. – Acórdão mantido.
(TJSP; Apelação Cível 1002947-82.2018.8.26.0453; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Pirajuí - 2a Vara; Data do Julgamento: 01/02/2022; Data de Registro: 04/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Pirajuí

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/02/2022

Data de publicação:

04/03/2022

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"AÇÃO ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO AO RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE CESSADO PELA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DO OBREIRO PROVIMENTO - A cessação do benefício pela emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (C.T.C.), não encontra

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"AÇÃO ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO AO RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE CESSADO PELA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DO OBREIRO PROVIMENTO - A cessação do benefício pela emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (C.T.C.), não encontra respaldo em lei - Artigo 129 do Decreto no 3.048/99 extrapola as hipóteses previstas na Lei no 8.213/91, o que não se admite - Norma regulamentar não pode criar novas hipótese de cessação do benefício - Reforma da sentença para decretar a procedência da ação - Recurso do autor provido.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – SEGUNDA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.296.673/MG (Tema no 555) – Caso dos autos que trata da impossibilidade de cessação de auxílio-acidente em razão de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição, a ele não se aplicando, s.m.j., o quanto decidido no Tema 555 do S.T.J. – Acórdão mantido.